Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante, o qual determinou a abstenção de descontos de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, e a restituir à embargada do valor das contribuições já descontadas. Alega que o acordão recorrido deixou de mencionar a Súmula 31, advinda da Turma de Uniformização deste e. Tribunal.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
IV. Descabida a discussão referente à Súmula 31, vez que se trata de gratificação para inativos e o presente caso trata de descontos advindos de servidor da ativa. Portanto, faz-se necessário o ressarcimento já aludido em sentença ad quo e ratificado em julgado ad quem. Quanto à prescrição, também relatada nos embargos em questão, tem-se que o acordão recorrido já ressaltou que: “(...)Quanto à prejudicial de mérito da prescrição, verifica-se que foi realizado o protesto judicial para a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas que não incidirão sobre benefícios previdenciários aos servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal, tal como a recorrida, com decisão interlocutória de deferimento proferida em fevereiro de 2019 (ID 92452831), ou seja, todas as verbas reclamadas se encontram dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32.(...)”. Portanto, não há que se falar em omissão alegada pelo embargante.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.